Tribunal: TJES
Processo: 5005979-31.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005979-31.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A

APELADO: ALEXANDRE SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

5005979-31.2021.8.08.0030

APTE:

TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A

APD
O:
ALEXANDRE SOARES

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRAPROVA CONFIRMANDO O RESULTADO ORIGINAL. EXAME POSTERIOR REALIZADO EM LABORATÓRIO DIVERSO. DIFERENÇA NAS JANELAS DE DETECÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, sob a justificativa de falha na prestação do serviço de exame toxicológico para renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço de exame toxicológico, ensejando responsabilidade civil do laboratório; e (ii) verificar se a condenação por danos morais é cabível diante da divergência entre os resultados dos exames laboratoriais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contraprova, realizada com a segunda amostra coletada no mesmo momento da primeira e analisada pelo mesmo laboratório, confirmou o resultado positivo inicial, atendendo à regulamentação da Resolução CONTRAN nº 923/2022.

O exame posterior realizado em laboratório diverso não pode ser considerado contraprova válida, pois foi feito com nova coleta de material biológico, com janela de detecção distinta, impossibilitando a comparação direta entre os resultados.

A diferença nas janelas de detecção justifica a disparidade entre os exames, pois a substância psicoativa pode ser detectada por períodos diferentes a depender da técnica utilizada e do material analisado.

Não há comprovação de erro na análise realizada pelo apelante, uma vez que foram seguidos os protocolos normativos estabelecidos para o exame toxicológico.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço exige a comprovação do erro, o que não se verifica nos autos, afastando o dever de indenizar.

O dano moral indenizável exige violação aos direitos da personalidade com impacto relevante na dignidade do ofendido, o que não restou configurado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contraprova válida de exame toxicológico deve ser realizada com a segunda amostra colhida no mesmo momento da primeira e analisada pelo mesmo laboratório, conforme a Resolução CONTRAN nº 923/2022.

Exames laboratoriais realizados em momentos distintos e por prestadores diferentes podem apresentar divergências em razão das diferenças nas janelas de detecção, o que não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil por erro em exame toxicológico depende da demonstração inequívoca da falha na análise laboratorial, não sendo suficiente a existência de resultados divergentes decorrentes de metodologias ou períodos de detecção distintos.

O dano moral pressupõe ofensa relevante aos direitos da personalidade, não se configurando quando ausente a comprovação de erro no exame toxicológico realizado dentro dos parâmetros técnicos e normativos exigidos.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 20; Resolução CONTRAN nº 923/2022, arts. 1º, 2º e 12.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR, Apelação Cível nº 0076226-27.2016.8.16.0014, Rel. Des. Ivanise Maria Tratz Martins, 12ª Câmara Cível, j. 09.08.2018.
TJ-RS, Recurso Cível nº 0080122-43.2019.8.21.9000, Rel. Des. Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 2ª Turma Recursal Cível, j. 04.02.2020.
TJ-SC, Apelação Cível nº 5000360-11.2019.8.24.0139, Rel. Des. Saul Steil, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 06.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

5005979-31.2021.8.08.0030

APTE:

TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A

APD
O:
ALEXANDRE SOARES

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A
,
por irresignação
com os termos da sentença
proferida
nos autos da ação
indenizatória
proposta por
ALEXANDRE SOARES.

C
ontextualiza-se.

Alexandre Soares submeteu-se a exames laboratoriais com a finalidade de renovar sua Carteira Nacional de Habilitação, para trabalhar como motorista, fora do país.

Ao obter o resultado positivo, na detecção de cocaína no material examinado, viu-se prejudicado em dar continuidade ao procedimento de contratação, o que culminou na impossibilidade de embarcar para o destino de seu empregador.

Com isso, ajuizou a lide no intuito de ser indenizado por danos morais, eis que ao realizar nova coleta em laboratório diverso, obteve resultado negativo para a substância antes detectada.

O julgamento foi
procedente, condenando o acionado ao pagamento de indenização a título
d
e dano mora
l, decorrente de falha na prestação do serviço

de coleta e exame de material genético para detecção de substâncias tóxicas no organismo,
indenização arbitrada
no valor de oito mil reais
.

O apelante, por sua vez, argumenta
que
não
existem
provas nos autos de que o resultado positivo tenha sido alcançado por
erro de análise
; que os resultados divergentes não comprovam o alegado erro; que a
contraprova
realizada confirmou o resultado inicial; que exame novo não é considerado contraprova e que a sentença confundiu conceitos técnicos sobre janela de detecção e contraprova, requerendo, com isso, seja modificada a sentença objurgada.

Muito bem.

Consignou o juízo:

[...]
Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte autora colacionou os autos elementos comprobatórios capazes de atestarem minimamente a sua narrativa, notadamente os resultados dos exames realizados junto à ré e demais laboratórios, a fim de demonstrar a divergência constante nos resultados obtidos em um curto espaço de tempo.

No caso em comento, o ônus
probandi
foi invertido para que a parte ré comprovasse que não houve falha na prestação do seu serviço, entretanto, verifico que esta não desincumbiu-se do ônus que lhe recaia, visto que não logrou em comprovar que não houve violação das amostras coletadas da parte autora para realização do exame, bem como que todos os procedimentos legais para coleta e análise do material obtido foram de fato observados.

Insta salientar ainda que, todos os meios de provas estavam disponíveis às partes, bem com que o presente fato poderia ter sido comprovado por meio da realização de perícia técnica indireta nos autos.

Em que pese a parte ré tenha produzido prova oral consistente na oitiva de profissional responsável na área da biomedicina, entendo que tal prova não possui o condão de demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços da parte ré, notadamente de que não houve qualquer violação ou ainda, troca dos materiais coletados da parte autora.

Dessa forma, ante a fundamentação supra, entendo que restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte do laboratório réu.

[...]

Nesse passo, vejo pertinência em destacarmos elementos atinentes aos conceitos de "janela de detecção" e contraprova.

A
janela da detecção
é o interregno em que a substância absorvida pelo organismo pode ser captada ou constatada, por meio dos exames toxicológicos, enquanto que a
contraprova
, é a repetição do exame realizado como forma de obter a confirmação o primeiro resultado, tornando-o certo.

Contudo, para que tenha efeito, a contraprova, o material biológico utilizado deve ter sido colhido no mesmo momento que aquele utilizado para o primeiro exame, bem como, sua repetição, deve ser realizada pelo mesmo laboratório que emitiu o laudo contestado.

É o
procedimento a ser realizado, o
que se verifica pelo contido na Resolu
ção
CONTRAN Nº 923, DE 28 DE MARÇO DE 2022
1
:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre as
normas do exame toxicológico de larga janela de detecção, em amostra queratínica, para a habilitação, renovação ou mudança as categorias C, D e E, decorrente da Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015
.

Art. 2º
O exame toxicológico de larga janela de detecção
, em amostra queratínica,
para a habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D e E,

destinado à verificação do consumo, ativo ou não, de substâncias psicoativas
, com
análise retrospectiva mínima de 90 (noventa) dias, decorrente da Lei nº 13.103, de 2015
, deverá ser realizado de acordo com as
diretrizes estabelecidas nesta Resolução e seus Anexos
.

[...]

Art. 12.
A coleta do material biológico destinado ao exame toxicológico de larga janela de detecção deverá ser realizada sob a responsabilidade do laboratório credenciado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, de acordo com o disposto nesta Resolução e seus Anexos
.

§ 7º A coleta das duas amostras será feita conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório credenciado
, observando-se os seguintes
requisitos
:

I - para proceder ao exame completo, a amostra deverá ser analisada individualmente, com a necessária adoção dos procedimentos de descontaminação, extração, triagem e confirmação, sendo vedada a análise conjunta de amostras ("pool de amostras");

II - deverá ser armazenada no laboratório, por no mínimo 05 (cinco) anos, para fim de realização da contraprova, por meio de solicitação formal do condutor ao laboratório credenciado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União
;

III - ao solicitar a realização da contraprova, o condutor assinará termo através do qual dará ciência de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para realização da contraprova, não haverá mais qualquer material a ser analisado futuramente; e

IV -
a contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo
.

No caso dos autos, a coleta do material foi realizada em
14/01/2021
, com resultado positivo na
amostra A
.

Na oportunidade, conforme se verifica no id.11179113, foram coletadas duas amostras, conforme regulamentação acima mencionada, aposta a assinatura do demandante/apelado e de uma testemunha, validando o procedimento ali descrito.

A coleta realizada por terceiro laboratório, em
21/01/2021
, revelou o resultado negativo.

Contudo, a contraprova, realizada pelo apelante em conformidade com a Resolu
ção
CONTRAN Nº 923/2022
, em
05/02/2021
, utilizando-se da
amostra B
, reafirmou a presença da substância encontrada no primeiro resultado.

Além da normatização já destacada, deve-se observar a peculiaridade do exame aqui questionado, que possui uma janela de detecção.

Não obstante a exigência legal para a detecção de substâncias de uma análise retrospectiva mínima de 90 dias, tal prazo pode estendido até 180 dias, de acordo com o material utilizado para exame, que no caso, foram pelos dos braços, que permite a observação de toxidade no organismo por prazo mais estendido (janela de detecção).

Da jurisprudência destaca-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. POSITIVO PARA USO DE COCAÍNA. ARGUIÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA À DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O SEGUNDO EXAME TERIA JANELA DE DETECÇÃO DE 180 DIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE ENVELOPES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. PROCEDIMENTOS QUE

OBSERVARAM PROTOCOLOS NORMATIVOS (ART. 148-A, CTB, PORTARIA N. 116, MTPS E RES. 583, CONTRAM). EXAME POSTERIOR COM RESULTADO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. REALIZAÇÃO APÓS 35 DIAS DO PRIMEIRO. DIFERENTES JANELAS DE DETECÇÃO.
SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E NESTA EXTENSÃO DESPROVIDO. Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE Página 2 de 14 Apelação Cível nº 0076226-27.2016.8.16.0014- fl. 2 (TJPR - 12ª C.Cível - 0076226-27.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins - J. 09.08.2018) (TJ-PR - APL: 00762262720168160014 PR 0076226-27.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 09/08/2018, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO.
RENOVAÇÃO DE CNH. RESULTADO POSITIVO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PARTICULAR COM RESULTADO NEGATIVO PARA COCAINA. EXAMES COM PERÍODOS DE ABRANGENCIA DAS JANELAS DE DETECÇÃO DIVERSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 00801224320198219000 ALVORADA, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/02/2020)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RENOVAÇÃO DE CNH. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA COCAÍNA E BENZOILECGONINA
.
CONTRAPROVA COM RESULTADO MANTIDO. ERRO NO RESULTADO DO EXAME NÃO COMPROVADO. EXAME REALIZADO PELO LABORATÓRIO DEMANDADO QUE POSSUI JANELA DE DETECÇÃO MÍNIMA DE 90 DIAS, PODENDO CHEGAR À JANELA DE 180 DIAS.
COLETA DO MATERIAL DO NOVO EXAME (NEGATIVO) APRESENTADO PELO AUTOR REALIZADA 21 DIAS DEPOIS DA COLETA DO MATERIAL DO EXAME REALIZADO PELO LABORATÓRIO REQUERIDO.
TESTES REALIZADOS COM O MESMO MATERIAL BIOLÓGICO (PELOS).
JANELAS DE DETECÇÃO DIFEFENTES. FALHA NA PRESTAÇÕES DO SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009121310 RS, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 18/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DE EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO NO INTUITO DE RENOVAÇÃO DE CNH (ART. 148-A DO CTB). ALEGAÇÃO DE RESULTADO FALSO POSITIVO PARA O USO DE COCAÍNA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. ALEGADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE, IN CASU, DEPENDE DA ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL. ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO.
EXAME TOXICOLÓGICO CORROBORADO POR CONTRAPROVA REALIZADA COM O MESMO MATERIAL BIOLÓGICO, DENTRO DA MESMA JANELA DE DETECÇÃO. AUTOR QUE, PARA COMPROVAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COLACIONA RESULTADOS NEGATIVOS OBTIDOS DE OUTROS LABORATÓRIOS.

EXAMES POSTERIORES QUE, TODAVIA, FORAM REALIZADOS APÓS RELEVANTE LAPSO TEMPORAL E MEDIANTE A COLETA DE MATERIAIS BIOLÓGICOS DE ORIGEM DIVERSA DO PRIMEIRO EXAME. PROCEDIMENTOS INCAPAZES DE INDICAR QUE HOUVE ERRO NO PRIMEIRO EXAME REALIZADO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000360-11.2019.8.24.0139, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. Tue Sep 06 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50003601120198240139, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 06/09/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

Deste modo, ressalte-se que o exame realizado pelo terceiro prestador, diga-se, com intervalo de 7 (sete) dias entre as coletas, possui janela de detecção
menor
do que a utilizada pelo apelante, e não foi realizado com a amostra B, notadamente porque a regulamentação exige que a contraprova, para que assim seja considerada, seja feita pelo mesmo laboratório que emitiu o primeiro laudo e que coletou e armazenou a segunda amostra.

Assim, o material coletado em 14/01/2021 (pelos do braço),
retroage a 18/07/2020
e, o coletado pelo terceiro prestador em 26/01/2021 (pelos da perna),
retroage a 28/10/2020
, possibilitando
diferentes
e espaçadas
margens de detecção das substâncias perscrutadas no material genético fornecido pelo demandante, de modo que o mais abrangente, cuja contraprova confirmou o primeiro resultado positivo, é o realizado pelo apelante. (ids.11179113 e 11178823)

Diante das premissas destacadas, portanto, não vislumbro a presença de falha na prestação do serviço que possa ensejar referente indenização.

Acresço que o
dano moral,
condição que enseja reparação, deve traspassar o
mero transtorno
e atingir, de fato, os
direitos da personalidade,
de modo a atingir a
dignidade
do ofendido, causando-lhe
sofrimento
de ordem
moral
que não tenha causado,
o que não
se revela
no caso.

Diante de todo o arrazoado,
conheço do recurso e dou-lhe
provimento
,
modificando a sentença objurgada, para afastar a condenação que fora imposta ao acionado/apelante,
T
oxicologia
P
ardini
L
aboratórios
S/A.

E
m consonância, inverte-se a condenação relativa aos ônus sucumbenciais, que devem ser suportados pelo demandante/apelado.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Dispõe sobre o exame toxicológico de larga janela de detecção, em amostra queratínica, para a habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D e E, decorrente da Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015.

In:
https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/
resolucoes
/Resolucao9232022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.